Tribunal: TJBA
Processo: 0505043-30.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505043-30.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO JOANES

Advogado(s)
:
SOLANGE MARIA RAMALHO FRANCO

APELADO: WEBSTER ARANHA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. VOTOS ANULADOS POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ANULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de exigir contas movida por condomínio contra ex-síndico.

2.

O apelante alega que houve error in procedendo na sentença, pois o juízo a quo não considerou que 22 votos foram anulados pela mesa diretora da assembleia por inadimplência dos votantes, o que alteraria o quórum necessário para a reprovação das contas.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em determinar se houve efetiva reprovação das contas do ex-síndico em assembleia condominial, pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de exigir contas.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que o condomínio só possui interesse de agir para propor ação de exigir contas contra ex-síndico quando houver prévia deliberação assemblear rejeitando as contas apresentadas.

5.

No caso em análise, a Ata da Assembleia realizada em 26/03/2015 registra a participação de 95 condôminos, dos quais 39 votaram pela não aprovação das contas, sendo que 22 votos foram anulados pela mesa diretora por suposta inadimplência.

6.

A Convenção do Condomínio estabelece que as decisões gerais são tomadas por maioria simples dos condôminos presentes. Considerando a presença de 95 votantes, seriam necessários, no mínimo, 48 votos contrários para a reprovação das contas.

7.

Embora o Código Civil (art. 1.335, III) e a Convenção Condominial vedem o voto dos condôminos inadimplentes, o apelante não comprovou a efetiva inadimplência dos 22 votantes cujos votos foram anulados, não apresentando documentos essenciais como lista de presença ou comprovação individual da situação de inadimplência.

8.

A decisão de anular votos por inadimplência não pode ser presumida como regular sem a devida comprovação, sob pena de violação à segurança jurídica das deliberações condominiais.

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0505043-30.2017.8.05.0039
, em que figuram como parte recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO JOANES
e parte recorrida
WEBSTER ARANHA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto